Tribunal: TJMT
Processo: 0015066-94.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDMARA APARECIDA JOAQUIM E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
EDMARA APARECIDA JOAQUIM E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 20018/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 1º APELO: POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO – PENSÃO MENSAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL E PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO: APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMAS 905 STJ E 810 STF – RECURSO DESPROVIDO.
Enquanto o benefício da previdência tem por objetivo amparar financeiramente os dependentes após o óbito do segurado, o benefício de natureza indenizatória buscar indenizar os familiares pela trágica perda de um dos seus membros.
E, justamente, em razão da natureza diversa do benefício pago pelo Estado, nada impede que sejam cumuladas a pensão especial e a pensão previdenciária por morte.
Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.
Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.
A Administração Pública tem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

APELANTE(S):
EDMARA APARECIDA JOAQUIM E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
EDMARA APARECIDA JOAQUIM E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Edmara Aparecida Joaquim e outros e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados a cada filho e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a companheira.
A sentença, condenou ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o art. 85, §3º, I do NCPC.
Em grau recursal, afirmam os apelantes EDMARA APARECIDA JOAQUIM E OUTROS, que a pensão previdenciária, não se confunde com a pensão civil decorrente de ato ilícito devendo ser retificada a sentença, deferindo-se a pensão nos termos do pedido inicial.
Ainda, alega que o valor fixado pelo dano moral é irrisório perante o fato ocorrido, sendo razoável o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada recorrente.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença no que tange o deferimento da pensão nos termos da exordial e a majoração do dano moral em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada recorrente.
Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, afirma que não há que se falar em majoração da indenização por danos morais, visto que o apelado não tinha como evitar o evento danoso, qual seja, o policial militar matar outro colega por motivo fútil, não podendo ser responsabilizado de forma excessiva.
Aduz também que a sentença deve ser mantida quanto ao não acolhimento do pedido de pagamento de pensão, tendo em vista que os apelantes já recebem em decorrência do óbito do falecido pensão por morte, por essa razão, conceder outra pensão acarretaria outra pensão acarretaria em duplicidade.
Em grau recursal, o apelante ESTADO DE MATO GROSSO assevera ausência de responsabilidade do Estado em virtude de ausência de nexo de causalidade.
Pede pela reforma da sentença, quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser a partir do arbitramento, quanto a correção monetária e os juros são aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º, da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º F, da Lei n.9.494/97, e também pela verba de sucumbência.
Ao final, pugna pelo prequestionamento dos artigos 37, § 6º, da Constituição; artigos 86, do Código de Processo Civil; artigo 1º F da Lei 9.494/97; artigos 43 e 407, do Código Civil e requer o provimento recursal, visando a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (fls. 265/270).
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, foram aviados dois recursos de apelação cível por EDMARA APARECIDA JOAQUIM e outros E ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados a cada filho e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a companheira.
A sentença, condenou ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o art. 85, §3º, I do NCPC.
Pois bem.
Descreve a inicial que no dia 07/11/2008, por volta das 09:00 horas, no quartel do 9º BPM, o Cb PMMT Moisés Alacid dos Santos, por motivo fútil desferiu quatro tiros no Sr. Nilson Rodrigues dos Santos, causando-lhe lesões suficientes para a ocorrência do óbito.
Adentrando às insurgências do recurso aviado pelos primeiros apelantes, quais sejam, Edmara Aparecida Joaquim e outros, verifica-se que razão lhe assiste no tocante a pensão mensal.
Pois ao contrário do alegado pelo Estado e estabelecido no ato sentencial, a pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, como sustenta a Administração Municipal, nas suas razões.
O pensionamento devido pelo motivo morte encontra-se previsto no art. 948, inciso II, do CC, abaixo reproduzido:
No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Sintetizando, o benefício previdenciário deriva do seguro social, a pensão reconhecida na ação decorre do ato ilícito praticado, portanto as verbas têm origem diversa e sequer podem ser compensadas.
Assim sendo, a identificação da conduta do empregador, do dano e do nexo causal torna inegável o direito à indenização dos dependentes do trabalhador vitimado, na forma de pensionamento civil, que nada tem a ver com o pagamento de benefício previdenciário por parte da Previdência Social, que tem finalidade distinta.
Dessa forma, é certo que não se trata da mesma indenização. Quanto à pensão por morte, verifica-se que este possui natureza previdenciária, sendo que a pretendida nos autos possui natureza indenizatória, ou seja, decorre de ato ilícito.
Ante a diferença da natureza, não há que se valar em enriquecimento ilícito, e, apenas para que não sopesem dúvidas, os Tribunais Pátrios admitem a cumulação da pensão por morte de natureza distinta. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. APOSENTADORIA PELO INSS. AFASTADA. NATUREZAS DISTINTAS. VALORES ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. (...) A pensão previdenciária em decorrência da morte do de cujus não se confunde com a pensão decorrente de ato ilícito, que está atrelada à reparação de direito comum, aqui buscada, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas. Assim, possível a cumulação das indenizações previdenciária e comum, não havendo que se falar em indevido bis in idem ou enriquecimento ilícito. (...) (N.U 0006625-08.2012.8.11.0015, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 24/4/2020).

Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo próprio, contados da data do óbito, 07.11.2008, para os filhos, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, quando possivelmente constituiria família própria, ou completaria os seus estudos, circunstâncias estas que fazem desaparecer a obrigação de sustentá-los e para a Autora/companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 70 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.
E, mais, cessando o direito dos filhos, a sua quota-parte deve ser acrescida à da companheira, até a cessação do direito desta, no prazo provável de sobrevida da vítima.
A propósito do acima motivado, trago o seguinte julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO DOS AUTORES. DANOS MATERIAIS CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. 2/3 RENDIMENTOS DA VÍTIMA. FILHOS MENORES ATÉ 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.535 DO CPC.
1. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. Caracterizada a responsabilidade administrativa do Estado, com fulcro no art. 37, par. 6º, da Constituição Federal, surge o dever de indenizar a parte lesada de acordo com as normas do direito privado, podendo, conforme o caso a indenização compreender danos morais e, ou materiais.
2. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes: REsp 823.137/MG, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 30.06.2006; REsp 750.667/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves; Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14.03.2005; REsp 133.527/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24.02.2003).
3. [...].
6. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão Previdenciária e os danos materiais, bem como os parâmetros adotados por esta Corte, o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, devida aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes: REsp 767736/MS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2008, DJe 19/06/2008; REsp 603984/MT, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 16/11/2004 p. 193; REsp 592671/PA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 199; REsp 402443/MG, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 01/03/2004 p. 179.
7. [...].
14. Recurso Especial da União não conhecido. Recurso Especial dos autores parcialmente provido para fixar a pensão mensal à título de danos materiais em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, devida aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. (REsp 922.951/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.2.2010). (Destaquei)

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.
Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.
Ponderando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 50.000,00), atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido da parte contrária.
No mais, o patamar estabelecido se encontra em consonância com julgados desta Câmara Temporária:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – MORTE DA GENITORA POR NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM FORMA DE PENSÃO – PARCELA ÚNICA – ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – REGRA NÃO APLICADA NOS CASOS EM QUE HÁ O FALECIMENTO DA VÍTIMA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos em que se observa que o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais não corresponde aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, procede-se a sua majoração, em consonância com a jurisprudência e legislação pátria.
Não é possível realizar o pagamento de indenização por dano material, em forma de pensão, em parcela única, nos casos em que se trata de pensão por morte, conforme o entendimento esposado em nosso ordenamento jurídico.
Conforme a procedência, ainda que parcial, dos pedidos em sede recursal, deve ser procedido à majoração dos honorários advocatícios, conforme artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973. (N.U 0017576-66.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)
A sentença de piso atendeu os critérios acima descritos, não havendo justificativa ou fundamento para majoração.
Nesta feita, improcede o pedido de majoração do quantum fixado à título de danos morais.
Em relação ao recurso aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por outro lado, razão não lhe assiste no que concerne a ausência de responsabilidade do Estado em virtude de ausência de nexo de causalidade, tendo em vista, que a Administração Pública tem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
Da análise dos autos, portanto, tem-se que o fato ocorrido é incontroverso, ensejando a morte do companheiro e pai das autoras e do autor, respectivamente.
A responsabilidade do Estado, como já dito, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.
No caso, portanto, dúvidas não pairam acerca da comprovação do dano e do nexo causal, restando devidamente atendido o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
No que diz respeito aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos casos de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).
Quanto aos termos iniciais, a sentença mostra-se escorreita, uma vez que fez incidir a correção a partir do arbitramento e juros de mora na data do evento danoso.
Por fim, estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.
Revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.
No que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Diante do trabalho adicional, os honorários estabelecidos comportam majoração ao patamar de 12%, nos termos estabelecidos na sentença, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso aviado por Edmara Aparecida Joaquim e outros, para reformar a sentença a fim de:
a) Estabelecer o pagamento de pensão em favor DOS REQUERENTES, nos termos do artigo 948 do Código Civil, com base de 2/3 dos rendimentos do “de cujus”, contados da data do óbito, a serem rateados entre os autores até a data em que o falecido completaria 70 anos de idade ou a morte da beneficiária (o que ocorrer primeiro).
b)A parcela pertencente aos filhos (Michelly Thairany Joaquim dos Santos e Michel William Joaquim dos Santos), até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade cada, conforme acima fundamentado, sendo que doravante se reverterá a companheira.
c)Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIAMENTE DE EDMARA APARECIDA JOAQUIM E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR